Tribunal: TJPA
Processo: 0810610-66.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810610-66.2019.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO DARISSON CASTRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, posto que, ao analisar o caso, entendeu está demonstrado o fumus delicti, em razão das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, pois segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, levou-se em consideração a gravidade do crime, o modo como foi operado, atrelados ao fato de o paciente confessar ter estado com os demais quando o crime e ter confissão contra si de que carregava o machado momentos antes de o acusado Moises ter trocado de arma com ele, entregando-lhe uma faca e pegando o machado com o qual golpeou a vítima.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0810610-66.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): RANDERSON CARLOS FERREIRA DE MORAES
(
OAB/PA Nº 19.269
)

PACIENTE(S): FRANCISCO DARISSON CASTRO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ (A) DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
FRANSCISCO DARISSON CASTRO DA SILVA
, contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, tendo ensejado pedido de prisão preventiva, com amparo no artigo 312 e 313 do CPP, ou seja, prova suficiente de autoria e materialidade delitiva.

Expõe que a prisão preventiva foi cumprida em 01/04/2019, encontrando-se o paciente recolhido até a data da presente impetração.

Aduz que foi interposto pedido de revogação da prisão, ocorre que tal pedido foi indeferido pelo Juiz.

Sustenta que o paciente negou autoria e participação quanto ao homicídio, assim como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a falta de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar e a presença de condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a concessão da liminar, com a revogação da prisão sem arbitramento da fiança, para que aguarde o julgamento em liberdade ou concessão de uma outra medida cautelar diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2564369, o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo,
in verbis:

“1– SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

A denúncia atribui ao paciente o crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do CPB, tendo sido ofertada em 07/05/2019, aditada em 17/06/2019 e recebida no dia 03/10/2019;

Segundo narra a exordial, o paciente e o denuncia Moises de Souza Lobo, juntamente com as adolescentes Fernanda Rodrigues Teles Menezes e Edilene Alves Ferreira teriam se reunido no dia 09/02/2019 e, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, teriam matado a vítima Roberto Ferreira da Silva;

Após a realização das diligências a autoridade policial logrou êxito em identificar os acusados aos autos como sendo os autores do crime, sendo que vários elementos acostado aos outros comprovam que o paciente esteve na empreitada criminosa, tendo sido citado pela alcunha “babique” em várias ocasiões nos depoimentos colhidos.

Ainda, de acordo com a narrativa, antes de supostamente cometerem o assassinato, os quatros agentes supramencionados incluindo, me tese, o paciente, estiveram com a vítima na casa em que esta residia com um casal de amigos, ocasião em que tentaram subtrair quantia em dinheiro e não obtendo êxito, tomaram para si as arma com que fora cometido o delito, saíram com a vítima da casa e mataram-na logo em seguida.

[...]

II- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A gravidade do crime, o modo como foi operado, atrelados ao fato de o paciente confessar ter estado com os demais quando o crime e ter confissão contra si de que carregava o machado momentos antes de o acusado Moises o confessor ter trocado de arma com ele, entregando-lhe uma faca e pegando o machado com o qual golpeou a vítima, configuram o trinômio – gravidade da infração, repercussão social e periculosidade do agente – de modo que, para resguarda a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, não se vislumbrou outra alternativa que não fosse a aplicada.

Deste modo, avaliada a presença dos pressupostos que materializam o fummus comissi delicti, bem como dos fundamentos da decretação da prisão preventiva, abrangidos no periculum libertatis, a segregação está pautada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal ̧ até porque há ao menos duas testemunhas civis, quais sejam Romualdo e sua esposa que vivenciaram grande terror na data do fato quando os acusados adentram em sua residência e logo depois tiraram a vida de Roberto em suas proximidades.

III- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIDADE DO PACIENTE:

O paciente não é portador de antecedentes criminais, conforme certidão em anexo;

IV- INFORMAÇÕES CONCERCENTES AO LAPSO TEMPORAL DE MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente foi preso preventivamente no dia 02/04/2019, tendo a prisão sido decretada no bojo da decisão de resposta à representação pela decretação da prisão preventiva, formulada por uma das Delegadas de Polícia, com atuação perante a delegacia desta comarca de Parauapebas, dado que o lapso temporal da medida constritiva monta, até o presente momento, 254 dias;

V- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTA O PROCEDIMENTO:

O procedimento se encontra aguardando resposta à acusação do acusado Moisés de Souza Lobo para que então seja designada audiência de instrução e julgamento, sendo que tanto o paciente quando o acusado Moisés foram citados nos dias 27/10/2019 e 24/10/2019, respectivamente, porém somente o paciente apresentou resposta escrita no dia 08/11/2019 até o presente momento.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, que opinou

pelo
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
FRANCISCO DARISSON CASTRO DA SILVA
, diante da existência de suposto constrangimento ilegal, perante à ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar, além da ausência de comprovação de materialidade e autoria da prática delitiva.

I. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA DA PRÁTICA DELITIVA.

Defendeu o impetrante a tese de ausência de provas de que o Paciente tenha praticado o crime a ele imputado.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

II. DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, posto que, ao analisar o caso, entendeu está demonstrado o fumus delicti, em razão das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, pois segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, levou-se em consideração a gravidade do crime, o modo como foi operado, atrelados ao fato de o paciente confessar ter estado com os demais quando o crime e ter confissão contra si de que carregava o machado momentos antes de o acusado Moises ter trocado de arma com ele, entregando-lhe uma faca e pegando o machado com o qual golpeou a vítima.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais dos pacientes não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
conheço parcialmente da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020